Tribunal: STF
Processo: HC 54817
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
SUBSTITUIÇÃO, POR PEDIDO ORIGINARIO, DO RECURSO QUE DEVERIA SER
MANIFESTADO CONTRA A DECISÃO DENEGATORIA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO
NÃO COMPROVADA, UMA VEZ QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL JA ESTAVA ENCERRADA
E OFERECIDAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.